Tribunal: TJMT
Processo: 0000059-68.2015.8.11.0102
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000059-68.2015.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Manutenção do Benefício pela equivalência salarial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), GERALDO APARECIDO ZAMPIROLLO - CPF: 613.349.289-91 (RECORRIDO), CAMILLA AFONSO DE BRITO - CPF: 018.744.901-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer oralmente em plenário.

E M E N T A

EMENTA:

CERTIDÃO DE CRÉDITO – CRÉDITOS SALÁRIAIS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PREJUDICIAL REJEITADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO
1o-F DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A interposição de pedido administrativo caracteriza fato que interrompe a prescrição.

O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Precedentes do STF (
RE 870.947/SE
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020